Tribunal: TJSP
Processo: 1528807-16.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00. Insurgência do patrono em relação ao valor fixado a título de honorários

Ementa:
Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Exceção de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da LEF e condenou a excepta ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa, limitados a R$ 10.000,00. Insurgência do patrono em relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Pretensão no sentido de que o percentual seja estipulado conforme determina o art. 85, § 3o, do NCPC. Caso concreto em que os créditos ora executados foram discutidos em ação declaratória, no 0011775-38.2009.8.26.0053, onde, inclusive, foi determinada a suspensão da exigibilidade dos mesmos em razão de depósito realizado naqueles autos, cuja sentença foi objeto de recurso de apelação, de relatoria do Exmo. Desembargador Geraldo Xavier, da 14a Câmara de Direito Público. Prevenção configurada e que determina a redistribuição deste recurso de Agravo de Instrumento, mediante a devida compensação, para a 14a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1528807-16.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
BAPTISTA MARTELLETTO RCPN CNPJ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528807-16.2019.8.26.0090 -Voto no 18046
2
Voto n. 18046
Ano 2020
Apelação n. 1528807-16.2019.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Joao Baptista Martelletto Rcpn Cnpj
Apelado:
Município de São Paulo
Execução Fiscal. ISS dos exercícios de 2009 a 2011. Exceção
de Pré-executividade. Posterior pedido de extinção do feito
pela municipalidade. Sentença que julgou extinta a ação,
nos termos do art. 26 da LEF e condenou a excepta ao
pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% do valor
da causa, limitados a R$ 10.000,00. Insurgência do patrono
em relação ao valor fixado a título de honorários
advocatícios. Pretensão no sentido de que o percentual seja
estipulado conforme determina o art. 85, § 3o, do NCPC.
Caso concreto em que os créditos ora executados foram
discutidos
em
ação
declaratória,
no
0011775-38.2009.8.26.0053, onde, inclusive, foi determinada
a suspensão da exigibilidade dos mesmos em razão de
depósito realizado naqueles autos, cuja sentença foi objeto
de recurso de apelação, de relatoria do Exmo.
Desembargador Geraldo Xavier, da 14a Câmara de Direito
Público. Prevenção configurada e que determina a
redistribuição deste recurso de Agravo de Instrumento,
mediante a devida compensação, para a 14a Câmara de
Direito Público. Recurso não conhecido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Joao Baptista
Martelletto Rcpn Cnpj contra a r. sentença de p. 103/105, que nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de São Paulo, julgou extinta a ação, nos
termos do art. 26 da LEF. Houve condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios, que foram fixados “em 10% (dez por cento) do valor da execução,
nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil, devidamente corrigido até o
efetivo pagamento, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528807-16.2019.8.26.0090 -Voto no 18046
3
Sustenta a apelante, em síntese, que (I) os honorários
advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §3o, do CPC; (II) não é
hipótese de fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois não estão
presentes nenhum dos requisitos elencados no §8o do mesmo artigo; (III) a causa se
revestiu de complexidade suficiente a justificar a fixação dos honorários nos
patamares legais. Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a fixação dos
honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC (p. 115/124)
A municipalidade apelada apresentou contrarrazões, em que
alega, em síntese que não houve qualquer oposição por parte do município, que
requereu o cancelamento da execução tão logo apresentada a exceção, de forma que
sequer deveria ter sido condenada em sucumbências. Requer o desprovimento do
recurso, e a manutenção da r. sentença proferida (p. 150/151).
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso, em razão da prevenção da 14a Câmara de
Direito Público, não comporta conhecimento.
Verifica-se do termo de p. 152 que a distribuição foi feita
livremente. Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 26/04/2019 pelo município de
São Paulo, objetivando a cobrança de ISS dos exercícios de 2009 a 2011, no valor
total de R$ 1.116.887,37, conforme CDAs de p. 02/07.
Devidamente citado, o executado apresentou exceção de pré-
executividade, em que alegou, dentre outras teses, que os créditos aqui executados
foram questionados em Ação Declaratória de no 0011775-38.2009.8.26.0053, já
julgada em primeira e segunda instâncias (acórdão de relatoria do Excelentíssimo
Desembargador Geraldo Xavier cópia às p. 88/93) onde, inclusive, restou
suspensa a exigibilidade dos mesmos em razão do depósito judicial de seus valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528807-16.2019.8.26.0090 -Voto no 18046
4
bem como se determinou a alteração da base de cálculo dos tributos (p. 11/27). A
mesma causa, aqui entendida a exigibilidade questionada, poderá acarretar dupla
sucumbência, cujos limites melhor serão apreciados por quem já apreciou o feito
conexo.
Portanto, salvo melhor juízo, o presente recurso de Agravo de
Instrumento deveria ter sido distribuído, por prevenção, à 14a Câmara de Direito
Público, a qual, por força do que dispõe o Regimento Interno deste Tribunal,
encontra-se preventa para apreciar o presente recurso, conforme a literalidade do
artigo 105 do RITJSP:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a
quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento
imediatos do processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo
processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a
Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.
(Acréscimo de § 3o pelo Assento Regimental no 552/2016)”.
Assim sendo, dada a prevenção firmada pela distribuição do
Recurso de Apelação do processo no 0011775-38.2009.8.26.0053, necessária a
redistribuição deste recurso ao Exmo. Desembargador Geraldo Xavier, da 14a
Câmara de Direito Público, ou seu substituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1528807-16.2019.8.26.0090 -Voto no 18046
5
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço deste recurso e o submeto à
augusta Presidência desta Seção de Direito Público, para apreciação da
eventual prevenção e redistribuição ao Exmo. Desembargador Geraldo
Xavier, da 14a Câmara de Direito Público, ou seu substituto, sem prejuízo da
oportuna compensação.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)